Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAS. EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de exibição de documento, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 20% do valor da causa, na forma do art. 85, §§2o e 6o-A, do CPC
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabível o afastamento da condenação dos apelantes aos ônus sucumbenciais correspondentes diante da alegada ausência de resistência à pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de exibição de documento, se não restar provada a resistência à pretensão da entrega do documento solicitado, como na presente hipótese, evidenciada pela ausência de juntada de pedido extrajudicial do autor e pela apresentação imediata da documentação na contestação, torna-se viável afastar a condenação dos ônus sucumbenciais da parte ré, conforme remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
________
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021; AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.